Tribunal: TJDFT
Processo: 0750449-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA LIMINAR. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Trata-se de forma de contratação que possui limites claros (em regra, até 30% dos rendimentos do correntista) nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica.
2. O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gera como bem entender, por vigorar a autonomia privada. Diante da inexistência de regramento específico, não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito.
3. A insuficiente demonstração da ilegalidade quanto aos descontos efetuados pelo banco agravado impõe que seja mantida a decisão agravada.
4. Agravo de instrumento desprovido.